Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULARES. CÓDIGO CIVIL. CDC. INAPLICABILIDADE. VÍCIO OCULTO. SINISTRO ANTERIOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, uma vez que se trata de negócio jurídico de compra e venda de veículo usado, realizado entre particulares, o que não configura relação de consumo.
2. Nos termos do artigo 445 do Código Civil, o direito de pedir o desfazimento de negócio jurídico ou o abatimento do preço, com base em vício redibitório, se a coisa for móvel, decai em 30 dias a partir da entrega do bem. O § 1o do mesmo diploma legal, por outro lado, dispõe que se o defeito, por sua natureza, só puder ser conhecido depois, a parte tem um prazo 180 (cento e oitenta dias) para tomar ciência do vício, e, a partir daí, 30 (trinta) dias para manejar a ação edilícia.
3. A pronúncia da decadência do direito é medida que se impõe ante a propositura da ação após o transcurso do prazo legal que regulamenta a matéria.
4. Recurso conhecido e improvido.